Tribunal: CARF
Processo: 10825.722774/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722774/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.844 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
BALANÇAS AMERICANA BAURU LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2017
SIMPLES. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM EXIGIBILIDADE
NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 10-66.559 da 6a Turma da DRJ/POA, de 18 de agosto de
2017 (fls. 94 a 97):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722774/2016-11
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

A empresa em epígrafe foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF BAU n.o
2315269, de 09 de setembro de 2016, com efeitos a partir de 1.o de janeiro de 2017, em
razão de possuir os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade
não estava suspensa:

O contribuinte teve ciência do ADE em 28 de setembro de 2016 (fls. 77/78), e
apresentou tempestivamente, em 26 de outubro de 2016, a impugnação de fls. 02/03.
Observa, quanto aos débitos do Simples Nacional, que estes foram parcelados em 18 de
outubro de 2016, dentro do prazo estabelecido.
No caso dos débitos fazendários, a empresa vinha recolhendo o parcelamento – Lei n.o
9.964, de 10 de abril de 2000 (Refis/00) –, e, mesmo com todos seus recolhimentos em
dia, foi surpreendida pela exclusão do REFIS, considerado pela Receita Federal,
“pagamento irrisório”, equiparando-o à inadimplência, encaixando-se assim na hipótese
de exclusão prevista.
Em relação ao ato de exclusão do REFIS, informa que interpôs recurso perante a Justiça
Federal, contra o processo de execução fiscal n.o 000.1043-34.2015.4.03.6107, em
análise na 3.a Vara Federal em Bauru.
Entende que, enquanto não houver definição do processo, fica inviável para a empresa
efetuar qualquer pagamento ou parcelamento, uma vez que tal atitude representaria
confissão de dívida, e justificaria o não retorno ao REFIS.
Ao final, requer a continuidade do enquadramento da empresa no regime do Simples
Nacional durante o ano de 2017.
É o relatório.
A DRJ/POA julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa (fl. 96 e 97):
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

[...] Em relação às inscrições 80215000087 (80.2.15.000087-91), 80615000294
(80.6.15.000294-70),
80615000295
(80.6.15.000295-50)
e
80715000226
(80.7.15.000226-00), examinadas as consultas de fls. 22/26, 35/39, 40/48 e 65/72,
constata-se que todas elas encontram-se na situação “Ativa Ajuizada” desde 18 de
março de 2015.
[...] Neste caso, a consulta ao SIVEX confirma que os débitos correspondentes às
inscrições em apreço não haviam sido regularizados no prazo legal.
[...] Em assim sendo, como os débitos que motivaram o ADE DRF BAU n.o 2315269,
de 09 de setembro de 2016, não foram integralmente regularizados em tempo hábil,
conclui-se deva ser mantida a exclusão da empresa do regime do Simples Nacional.
Dessa forma, a 6a Turma da DRJ/POA decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/POA, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 103 a 105), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime
tributário do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 106 a 167).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/POA, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de inclusão ou exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de
exigência de crédito tributário, ano-calendário 2017.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 05 de novembro de
2019, fl. 100, face ao termo de ciência pessoal datado de 08 de outubro de 2019, fl. 99), e atende
aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples pelo Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no 2315269, de 09 de
setembro de 2016 (fl. 90), face o artigo 17, inciso V; artigo 29, inciso I; inciso II do caput e
parágrafo 2o do artigo 30 da Lei Complementar no 123 de 2006 bem como inciso XV, artigo 15 e
alínea “d” do inciso II do artigo 73, da Resolução CGSN no 94 de 2011, em razão de possuir
débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
[...]
Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.

Resolução CGSN no 94 de 2011
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

Art. 15. Não poderá recolher os tributos na forma do Simples Nacional a ME ou EPP:
[...]
XV - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP à
RFB, em aplicativo disponibilizado no Portal do Simples Nacional, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão:
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado à fl. 18:

Acerca dos débitos relacionados ao Simples Nacional, há comprovação de que os
relativos aos períodos 02/2016 e 03/2016 foram regularizados tempestivamente, de modo que
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

não mais constavam como impeditivos após o prazo para regularização, conforme “Recibo de
Adesão ao Parcelamento do Simples Nacional” (fl. 75):

Já sobre os débitos fazendários inscritos na PGFN, não obstante as provas
apresentadas pelas Autoridades Tributárias, os documentos apresentados pela empresa
contribuinte são incapazes de confirmar o que alega, não restando, portanto, impugnadas as
informações do fisco.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

(grifos nossos).
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar que o disposto no art. 4o do Ato
Declaratório Executivo DRF/BAU no 2315269, de 09 de setembro de 2016 (fl. 90), estabelece o
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

prazo de 30 dias contados da data de sua ciência, para que a contribuinte quite seus débitos e,
consequentemente, torne sem efeito sua exclusão.
Apesar de cientificado do ADE em 28 de setembro de 2016, a contribuinte deixou
de quitar os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional tempestivamente, conforme
consulta realizada ao sistema SIVEX (fl. 82):

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, após o prazo de 28 de outubro de 2016, a exclusão da empresa do Regime
Tributário do Simples Nacional é medida que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos. Nesse sentido, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo
integralmente a decisão de piso, reconhecendo o Ato Declaratório Executivo DRF/BAU no
2315269, de 09 de setembro de 2016, e os atos administrativos ulteriores que o ratificaram.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.844 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722774/2016-11

Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital